Tribunal: TJBA
Processo: 8047245-50.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8047245-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ELSON GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO NACIONAL. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SOBRESTAMENTO TEMA 1169 DO STJ. AFASTADA. SERVIDOR APOSENTADO. DEMONSTRAÇÃO DE PARIDADE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS EM FOLHA SUPLEMENTAR. SE EVIDENCIADA A MORA DO ESTADO. ACOLHIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE.

1. O acórdão, objeto do cumprimento individual, concedeu a segurança em favor da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, garantindo aos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas, que façam jus à paridade vencimental, nos termos da ECnº 41/2003, o direito à implementação do piso nacional do magistério, com fulcro na Lei Federal nº 11.738/2008

2. O título judicial executado não ostenta natureza genérica, revestindo-se de liquidez para aferição do destinatário a possibilitar inclusive um eventual cumprimento espontâneo pelo Estado da Bahia, razão pela qual não se aplica a ordem de sobrestamento determinada pelo Superior Tribunal de Justiça na afetação do Tema n. 1169. Preliminar rejeitada.

5. Quanto ao pagamento através de folha suplementar, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Rcl 61531 / BA – BAHIA, analisando caso similar ao dos autos, determinou que seja observado o entendimento firmado no julgamento da ADPF 250/DF, sobre a obrigatoriedade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, Tema 831 da Repercussão Geral, pelo que merece parcial acolhimento a impugnação do Estado da Bahia, para rejeitar o pedido de pagamento por folha suplementar da cobrança de crédito, resultante do descumprimento da implementação da obrigação de fazer que aqui se discute.

7. Artigo 86, parágrafo único, do CPC, honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do CPC.

8. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA, apenas para rejeitar o pedido da exequente de cobrança de crédito, resultante do descumprimento da implementação da obrigação de fazer que aqui se discute, em folha suplementar, devendo se sujeitar ao regime de precatório/RPV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047245-50.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELSON GOMES PEREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em rejeitar as preliminares e acolher parcialmente a impugnação apresentada
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiç
a

06